Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-26.2025.8.11.0107
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-26.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WEDER LUCAS NEVES BELTRAO - CPF: 047.385.851-77 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, MULTA ASTREINTE E DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, multa cominatória e indenização por danos morais, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após intimação do autor para comprovar hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada a parte autora para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, permanece inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir prova complementar quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

4. Regularmente intimado para comprovar a insuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, o autor deixou de atender à determinação judicial, limitando-se a manifestar-se quanto à ausência de comprovante de endereço.

5. Inexistente cerceamento de defesa, pois concedido prazo legal e razoável para o cumprimento da determinação judicial.

6. Nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada a parte para comprovar a insuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 290, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.987.470/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 15.12.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021; TJMT, Apelação nº 1008662-44.2019.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
WEDER LUCAS NEVES BELTRÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais
(nº.1000134-262025.8.11.0107)
,
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
.
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, 485, I, e 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas judiciais pelo autor.

Na petição inicial, o autor alegou que teve seu nome inscrito indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) pelo Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 433,01 (quatrocentos e trinta e três reais e um centavo), sem prévia comunicação, o que lhe teria causado danos morais. Requereu a concessão da justiça gratuita, a tramitação do processo em segredo de justiça, a concessão de tutela de urgência para exclusão do registro desabonador e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O juízo de primeiro grau, ao analisar a inicial, determinou a intimação do autor para comprovar sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Na mesma decisão, solicitou a juntada de comprovante de endereço atualizado e legível.

Em resposta, o autor apresentou manifestação apenas informando que não possuía comprovante de endereço em seu nome por ter se mudado recentemente para um imóvel alugado, deixando de se manifestar sobre a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas processuais.

Diante da inércia quanto ao cumprimento integral da determinação judicial, o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, 485, I, e 290, todos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que é pessoa hipossuficiente economicamente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência; (
ii
) que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão da justiça gratuita, nos termos do art.
98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; (
iii
) que o fato de não ter juntado comprovante de endereço em seu nome não descaracteriza sua condição de vulnerabilidade; (
iv
) que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado prazo razoável para complementação documental ou produção de outros meios de prova da hipossuficiência.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da hipossuficiência e concessão da gratuita da justiça, determinando-se o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pede que lhe seja oportunizado prazo para juntada de documentos complementares que comprovem sua insuficiência financeira.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
, id.329259390
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por
WEDER LUCAS NEVES BELTRÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais (nº.1000134-262025.8.11.0107),
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, 485, I, e 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas judiciais pelo autor.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo autor, após intimação para comprovar sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da justiça gratuita, previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora a jurisprudência reconheça que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, entender necessária a comprovação da alegada insuficiência financeira.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.

MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a declaração de hipossuficiência que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada de forma fundamentada.

3. É inviável no recurso especial rever as conclusões do tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e indeferiu o pedido de justiça gratuita, pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.

5. Agravo interno provido.

Decisão de e-STJ fls. 944/945 reconsiderada para conhecer do agravo, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.987.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao receber a petição inicial, determinou expressamente que o autor comprovasse sua hipossuficiência financeira ou efetuasse o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, especificou os documentos necessários para a comprovação da alegada impossibilidade financeira, quais sejam: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de TODAS as contas de titularidade e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.

Contudo, o autor, devidamente intimado, limitou-se a apresentar manifestação apenas sobre a questão do comprovante de endereço, informando que não possuía documento em seu nome por ter se mudado recentemente para um imóvel alugado, deixando de atender à determinação judicial quanto à comprovação de sua hipossuficiência ou ao recolhimento das custas processuais.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que foi concedido ao autor prazo razoável (15 dias) para comprovar sua condição financeira
ou efetuar o pagamento das custas, tendo ele optado por não cumprir a determinação judicial.

Ressalte-se que o art. 290 do CPC é claro ao estabelecer que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, é medida que se impõe quando a parte, após regular intimação, não recolhe as custas iniciais nem comprova sua impossibilidade financeira.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA BEM COMO DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE PREPARO – INSURGENTE QUE REITERA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JÁ APRECIADA INCLUSIVE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – CASO CONCRETO EM QUE A DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS NÃO CORROBORA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que 'Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.' (
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021)."

(TJMT, 1008662-44.2019.8.11.0015, MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ademais, o argumento do apelante de que o simples fato de não ter juntado comprovante de endereço em seu nome não descaracteriza sua condição de
vulnerabilidade não merece prosperar, pois a questão do comprovante de endereço era apenas um dos requisitos a serem cumpridos, sendo o principal deles a comprovação da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas iniciais.

Quanto à alegação de que não lhe foi oportunizado prazo razoável para complementação documental, verifica-se que o prazo concedido pelo magistrado (15 dias) está em conformidade com o disposto no art. 290 do CPC, sendo suficiente para a apresentação dos documentos solicitados ou para o recolhimento das custas processuais.

Portanto, não havendo comprovação da hipossuficiência financeira do autor nem o recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, a extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, é medida que se impõe, nos termos dos
arts
. 330, IV, 485, I, e 290, todos do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026